Tribunal: TJDFT
Processo: 0715529-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715529-03.2024.8.07.0003 RECORRENTE: NILTON REGLYS DOS SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA QUALIFICADORA, COM INSTITUIÇÃO DE TIPO PENAL ESPECÍFICO. CONDUTA ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, sem necessidade de presença dos requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate. Inteligência do art. 413, § 1o, do CPP. 2. O pleito de desclassificação da conduta, enquadrada como crime doloso contra a vida, por outra, de competência do Juízo singular, exige a presença de prova inequívoca de ausência do animus necandi. 3. Mantém-se a sentença de pronúncia de tentativa de homicídio qualificado quando a autoria e os indícios de materialidade do crime estão suficientemente demonstrados pelo depoimento firme e seguro da vítima, apontando que, logo após ter sido ameaçada de morte por seu irmão, foi perseguida e atingida por este com uma facada no rosto, perto da região ocular, tendo a lesão sido confirmada por Laudo de Exame de Corpo de Delito. 4. A qualificadora somente pode ser afastada (da pronúncia) quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos. 5. O princípio da continuidade típico-normativa opera-se quando uma norma penal é revogada, mas a conduta continua sendo prevista como crime pela mesma lei, que apenas desloca a natureza delitiva do fato para outro dispositivo penal, recém-criado. 5.1. No caso concreto, inviável o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2o, VI, do CP, uma vez que, embora revogada pela Lei n. 14.994/2024, a conduta foi anterior à alteração legislativa e a figura do feminicídio foi elevada, pela mesma lei, a tipo penal específico, com reprimenda bem mais severa. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 14, inciso II, 15 e 121, §§ 2o, incisos II e VI, e 2o-A, inciso I, todos do Código Penal, 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, 9o da Lei no 14.494/2024 e 413, caput, 414 e 419, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da desistência voluntária, com a desclassificação do crime para lesão corporal, ao argumento de que inexistiriam indícios de que o insurgente tenha esboçado reiterar golpes com intuito homicida. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da qualificadora do feminicídio, porquanto passou a ser tipo penal autônomo por lei posterior, que seria mais benéfica e deveria ser aplicada ao insurgente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, 14, inciso II, 15 e 121, §§ 2o, incisos II e VI, e 2o-A, inciso I, todos do Código Penal, 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, 9o da Lei no 14.494/2024 e 413, caput, 414 e 419, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse cenário, a acusação não se baseia em meras conjecturas, havendo indícios concretos de que NILTON correu atrás da vítima e a esfaqueou no rosto de forma intencional. Aludidas circunstâncias deverão ser melhor elucidadas no âmbito do Conselho de Sentença, em nova e ampla oportunidade probatória. O mesmo raciocínio aplica-se à qualificadora prevista no art. 121, § 2o, VI, do CP, cuja exclusão somente seria possível caso manifestamente improcedente ou completamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica na hipótese em exame. Assinale-se que os envolvidos são irmãos, moravam na mesma residência e, segundo o conjunto probatório até então produzido no feito, a conduta foi cometida contra a vítima por razões vinculadas ao gênero feminino (relacionadas ao fato de não ter comida pronta na hora em que o acusado queria). A Defesa também requer o afastamento da referida qualificadora pela aplicação do princípio da retroatividade legal benéfica, ao argumento de que foi revogada pela Lei n. 14.994/2024. A tese não merece guarida. Isso porque a figura do feminicídio não foi excluída do ordenamento jurídico, mas, sim, elevada, pela mesma Lei n. 14.994/2024, a tipo penal próprio (art. 121-A do CP), com reprimenda bem mais severa. Aludido fenômeno configura continuidade típico-normativa, excluindo a figura de abolitio criminis (ID 69768406 – Pág.7/8). Assim, persistindo a conduta como crime pela legislação penal, sua incidência não pode ser afastada para fins de pronúncia, devendo, todavia, estar submetida à redação anterior à Lei no 14.494/24, por ser mais favorável ao acusado. Por sua vez, seu reconhecimento como circunstância qualificadora também incumbe ao Tribunal do Júri. Logo, a pronúncia do acusado deve ser mantida (ID 69768406 – Pág.10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024